Tribunal: TJBA
Processo: 0077653-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0077653-17.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL e outros (5)

Advogado(s): LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, FABRICIO ANTONIO CERQUEIRA DE ALMEIDA, SILVIO ROMERO FALCAO DE OLIVEIRA ARANHA, PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JACKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL e Outros contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, ratificando o improvimento da apelação interposta pelos autores. Os embargantes alegam omissão do julgado, ao argumento de que o Estado da Bahia teria descumprido o prazo legal de 90 dias para realização de perícia quanto ao grau de insalubridade, e requerem, com efeito modificativo, a condenação do ente público ao pagamento retroativo do adicional correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em razão de suposta demora do Estado da Bahia na realização da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, hipóteses que não se configuram no caso concreto.

O acórdão embargado fundamenta de forma suficiente que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à existência de laudo pericial específico, emitido por autoridade competente, que ateste exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade só é devido a partir da data do laudo pericial, sendo vedada sua retroação a períodos anteriores, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

A mera alegação de atraso na realização da perícia não autoriza o pagamento retroativo do adicional, pois a avaliação técnica é pressuposto indispensável à caracterização do direito.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que fundamente a decisão com argumentos suficientes para manter o julgado, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0077653-17.2010
.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
JACKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL e Outros
e, como embargado, o
ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)